Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722793-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO LUIZARI FILHO APELADO: ELMANO RODRIGUES PINHEIRO FILHO D E S P A C H O Em observância aos arts. 9o e 10 do CPC, e com apoio no artigo 933 do mesmo diploma legal, intime-se o embargado apelante BENEDITO LUIZARI FILHO para que se manifeste, querendo, quanto à matéria de ordem pública (ilegitimidade de parte), especialmente, quanto ao pleito formulado pelo embargante para que seja feita a alteração no polo ativo para ESPÓLIO DE ELMANO RODRIGUES PINHEIRO (ID 66828878). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator